Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703463-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O DANILO FAGUNDES MARQUES, ora agravante, apresentou petição avulsa (ID 24835185), por meio da qual comunicou que o veículo objeto dos autos encontra-se disponível para retirada da concessionária desde o dia 12 de abril de 2021. Anota, no entanto, não ter interesse de reaver o veículo, porquanto já iniciou as tratativas para a compra de outro carro, de outra fabricante. Nesses termos, requer a nomeação da agravada concessionária SAGA como fiel depositaria do bem, até a entrega fina da tutela. Anoto, no entanto, que o pedido formulado pelo recorrente se refere ao objeto principal dos autos. Esse recurso, por outro lado, discute tão somente a obrigação de fornecimento de carro reserva. Assim, a análise do pedido por essa relatoria extrapola os limites do agravo, além de implicar em supressão de instancia. Anoto, no entanto, que o mesmo pedido já foi apresentado nos autos do processo n. 0700686-05.2021.8.07.0014, por meio da petição de ID 24835185. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo agravante, porquanto a questão deverá ser analisada pelo Juízo de origem. Intime-se os agravados. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator